Tribunal: TJDFT
Processo: 0703802-35.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. VÍCIOS NO JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA. PASEP. TEMA 1150 DO STJ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO SOBRE AUSENCIA DE IRREGULARIDADES NA CONTA VINCULADA AO PASEP.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Consoante revelam as razões da embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.
3. O que, deveras, objetiva a parte embargante é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das questões discutidas, ainda que com esteio em supostos, na verdade inexistentes, vícios no julgado.
4. Na análise da questão, esta Corte considerou que o laudo pericial judicial concluiu que nos cálculos apresentados pela parte autora/embargante não foram utilizados os índices de atualização monetária previstos na legislação do PASEP. 4.1. O Banco do Brasil, enquanto administrador das contas vinculadas ao PASEP e detentor da documentação atinente aos respectivos recursos, logrou êxito em demonstrar que os valores devidos à parte demandante, ora embargante, foram devidamente depositados na conta individual e corretamente atualizados pela instituição financeira.
5. Recurso conhecido e não provido.